Tribunal: TJBA
Processo: 8076152-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076152-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: LUZIA SOUZA VIEIRA

Advogado(s)
:
ANA GABRIELLA FONTOURA LEITE, SAMARA MARQUES DE CASTILHO FONTOURA

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DE DEPOIMENTO PESSOAL DA PARTE AUTORA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. ARTIGOS 355, I, E 370, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c devolução de valores e indenização por danos morais, indeferiu a oitiva da parte autora e anunciou o julgamento antecipado da lide, por entender suficiente a prova documental constante dos autos.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que indeferiu a produção de prova oral, ao fundamento de suficiência da prova documental, configurou cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir
3. O juiz é o destinatário das provas e pode indeferir, de forma fundamentada, as que entender desnecessárias ou protelatórias, nos termos dos arts. 370 e 355, I, do CPC.
4. A alegação de falsidade de assinatura não impõe, por si só, a necessidade de depoimento pessoal da parte, sendo a perícia grafotécnica o meio adequado para apuração da autenticidade.
5. A condução do processo deve observar os princípios da celeridade e da eficiência, sem prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, que não se configuram violados quando o conjunto probatório é tido como suficiente pelo juízo.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "O indeferimento de depoimento pessoal da parte, quando fundamentado na suficiência da prova documental constante dos autos, não configura cerceamento de defesa, cabendo ao magistrado o controle da atividade probatória."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, II; 355, I; 370, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8042701-87.2021.8.05.0000, Rel. Maria de Fátima Silva Carvalho, 2ª Câmara Cível, j. 28.06.2022; TJSP, Apelação Cível nº 1001952-37.2024.8.26.0040, Rel. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, 37ª Câmara de Direito Privado, j. 14.11.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8076152-64.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
ITAU UNIBANCO S.A.
e como agravada
LUZIA SOUZA VIEIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator